Tribunal: TJES
Processo: 5006489-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006489-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO FRANZEN DE MELLO
AGRAVADO: JOSE LUIS ALBUQUERQUE FIORESE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006489-03.2022.8.08.0000

AGVTE:

LUCIANO FRANZEN DE MELLO

AGVDO: JOSE LUIS ALBUQUERQUE FIORESE

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANO FRANZEN DE MELLO
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução ajuizada por
JOSE LUIS ALBUQUERQUE FIORESE
, que
indeferiu o desbloqueio de valores depositados em conta poupança.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que procedeu à juntada de seus extratos bancários que, per si, apontam a natureza da conta poupança, inexistindo movimentações que poderiam descaracterizá-la como tal.

Argumenta que os documentos dos autos comprovam a ausência de movimentações financeiras aptas a desvirtuar a finalidade de “poupar” atribuída à conta bancária quanto à própria espécie da conta poupança.

Assevera que o entendimento havido pelo E. TJES coaduna para com a sua tese, uma vez que os valores restam muito aquém do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido como limite à penhorabilidade, no que dispõe o citado art. 833, X, do CPC/2015.

Ao ID 3217228 foi proferida decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Inicialmente, esclareço que o

artigo 833, X do CPC/15 dispõe que é impenhorável

a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Malgrado o texto legal se refira exclusivamente à impenhorabilidade do saldo depositado em poupança, destaco que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte,
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade
.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1893441/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Desse modo, a Corte Superior considera indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

No mesmo sentido, em recentíssimo julgado o STJ reafirmou seu entendimento e, ainda, a licitude de o executado poupar, ainda que na própria conta corrente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1971321/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 04/05/2022).

Diante do entendimento consolidado na Corte Cidadã, e neste sodalício, entendo ser indiferente a comprovação de que o valor de R$ 11.220,94 (onze mil duzentos e vinte reais e noventa e quatro centavos) esteja poupado, eis que se encontra depositado em conta poupança, o que satisfaz os requisitos identificados nos julgados acima colecionados.

Assim, sendo assegurada ao devedor a impenhorabilidade de valores depositados em conta e inferiores a 40 salários mínimos, bem como o direito de poupar valores remanescentes de seu salário,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
O artigo 833, X do CPC/15 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Malgrado o texto legal se refira exclusivamente à impenhorabilidade do saldo depositado em poupança, destaco que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2
- A Corte Superior considera indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

3
- É
assegurada ao devedor a impenhorabilidade de valores depositados em conta e inferiores a 40 salários mínimos, bem como o direito de poupar valores remanescentes de seu salário.

4
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.